Tribunal: TJPA
Processo: 0021316-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021316-58.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE LOPES GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial, fixou valores a serem pagos ao exequente e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais da fase executiva, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

2.

O apelante pretende a revogação da gratuidade, sob o argumento de que os rendimentos mensais do recorrido e o valor a ser recebido por RPV evidenciam capacidade econômica. O recorrido apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo, de forma subsidiária, visando à modificação da base de cálculo dos honorários da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada alteração superveniente da capacidade econômica do beneficiário apta a justificar a revogação da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; (ii) saber se, em caso de eventual provimento da apelação, os honorários da fase executiva deveriam incidir apenas sobre o excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça assegura à parte que não dispõe de recursos suficientes o acesso à jurisdição, não se exigindo estado de miserabilidade, mas insuficiência para arcar com despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção.
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, competindo ao impugnante comprovar, de forma robusta, alteração superveniente da situação econômica, conforme arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
6. A mera indicação de remuneração mensal ou o recebimento de crédito por RPV não configuram, por si sós, demonstração inequívoca de capacidade econômica permanente, especialmente quando ausente prova concreta de modificação substancial do quadro financeiro anteriormente considerado.
7. Mantida a gratuidade, resta prejudicado o recurso adesivo, formulado de modo subsidiário e condicionado ao eventual provimento da apelação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença, movida por Jorge Lopes Galvão.

Inicialmente, cumpre consignar que a peça inicial narra que a parte autora promoveu o cumprimento de sentença em face da autarquia previdenciária estadual, requerendo a declaração como devida a quantia de R$ 71.678,91 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), além da verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento no montante de R$ 14.335,78 (quatorze mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), tudo atualizado até abril/2021, conforme cálculos acostados sob ID 26921923 . Requereu, ainda, o destaque da verba honorária contratual correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser recebido, conforme instrumento de ID 26921911, bem como declarou renúncia ao montante que excedesse 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de viabilizar o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Posteriormente, a autarquia executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução no importe de R$ 760,94 (setecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), sustentando, em síntese: a) ausência de compensação de valores pagos a título de abono salarial/vantagem pessoal no montante de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais); b) incorreta aplicação do fator de juros de mora, que teria alcançado 57,38% (cinquenta e sete vírgula trinta e oito por cento), quando, a seu ver, o percentual correto seria de 39,75% (trinta e nove vírgula setenta e cinco por cento); c) inadequação do termo final da conta, que deveria corresponder à data da impetração do Mandado de Segurança nº 0030114-81.2008.8.14.0301, qual seja, 25/08/2008; e d) necessidade de adequação dos honorários sucumbenciais, apontando como devido o valor de R$ 8.647,81 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Houve manifestação do exequente à impugnação (ID 37123523), e, diante da divergência, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, fixando previamente os critérios de cálculo (ID 71561902). Após sucessivas manifestações e correção de erro material, foram apresentados novos cálculos sob ID 121886268, aos quais ambas as partes anuíram expressamente (IDs 129148881 e 129162123).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (ID 121886268), atualizados até julho/2024, para pagamento de:
a) R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), referentes ao valor principal, em favor da parte Exequente.
b) R$ 12.045,29 (doze mil e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, em favor de MARCIO MORAES ADVOCACIA SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ: 09.654.558/0001-65.
AUTORIZO o destaque da quantia correspondente a 15% (quinze por cento) do valor a ser recebido pelo Exequente em favor de MARCIO MORAES ADVOCACIA SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ: 09.654.558/0001-65, de acordo com o instrumento vinculado ao ID 26921911.
Ademais, CONDENO a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de execução, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da pretensão executiva, a teor do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade de justiça, a teor do art. 98, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão merece reforma exclusivamente no tocante à manutenção da gratuidade de justiça concedida ao exequente.

Sustenta o apelante que os elementos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a capacidade financeira do apelado, afastando a presunção de hipossuficiência. Argumenta que, conforme contracheque referente à competência 06/2025, o recorrido aufere proventos brutos mensais de R$ 18.357,95 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com valor líquido de R$ 12.130,61 (doze mil, cento e trinta reais e sessenta e um centavos), montante que reputa incompatível com o benefício da gratuidade.

Aduz, ainda, que o apelado receberá o valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) por meio de RPV, o que, somado à renda mensal elevada, evidenciaria capacidade econômica suficiente para arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento. Invoca o art. 98, do Código de Processo Civil, afirmando que a gratuidade deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, o que não se verificaria na hipótese.

Argumenta que a manutenção do benefício representaria desvirtuamento do instituto, impondo ônus injustificável ao sistema judiciário, e menciona o art. 99, § 2º, do CPC, segundo o qual o magistrado pode indeferir o pedido quando existirem fundadas dúvidas acerca da hipossuficiência. Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconhece a possibilidade de indeferimento da gratuidade quando evidenciada renda elevada.

Ao final, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, a condenação deste ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de execução sem suspensão de exigibilidade, e a manutenção dos demais termos da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por Jorge Lopes Galvão, nas quais defende a manutenção da sentença. Sustenta que a gratuidade de justiça possui natureza instrumental e protetiva, vinculada ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não se restringindo a favor legal, mas constituindo garantia constitucional. Argumenta que a análise da capacidade financeira deve considerar a real disponibilidade econômica, levando em conta descontos obrigatórios, custo de vida, obrigações financeiras e sustento familiar, não sendo suficiente a consideração isolada do valor bruto dos rendimentos.

Assevera que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, competindo ao impugnante comprovar de forma robusta a inexistência da situação de necessidade, o que não teria ocorrido. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Além disso, o recorrido interpôs Recurso Adesivo, de forma subsidiária, para o caso de eventual provimento da apelação principal, pleiteando a modificação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais da fase de execução, a fim de que incidam exclusivamente sobre o excesso da execução – apontado como R$ 760,94 (setecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) – e não sobre o valor integral da pretensão executiva, invocando o art. 85, § 2º, do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça .

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, atualizados até julho de 2024, para pagamento de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), a título de valor principal, em favor de Jorge Lopes Galvão, bem como de R$ 12.045,29 (doze mil, quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, em favor de Marcio Moraes Advocacia Sociedade Simples, autorizando, ainda, o destaque contratual de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser recebido pelo exequente, além de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de execução, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da pretensão executiva, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre assentar que a insurgência principal devolvida a esta instância recursal se limita à pretendida revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelado Jorge Lopes Galvão, ao argumento de que seus rendimentos mensais, somados ao crédito reconhecido em seu favor no presente cumprimento de sentença, revelariam capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais e a exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais da fase executiva. De forma subsidiária, há recurso adesivo da parte Apelada, que pretende, somente em caso de eventual reforma da sentença, a modificação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial da execução.

A gratuidade da justiça, no regime do Código de Processo Civil, não se destina exclusivamente à parte em estado de miséria absoluta, mas àquela que não dispõe de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria manutenção ou da manutenção de sua família.

O art. 98, do CPC estabelece exatamente essa diretriz normativa, ao passo que o art. 99, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma, consagra, de um lado, a possibilidade de indeferimento do benefício quando existirem elementos concretos aptos a infirmar a alegação de insuficiência e, de outro, a presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Outrossim, mesmo que haja a impugnação sobre o deferimento da gratuidade judiciária, destaco que em decorrência de sua concessão anterior, os critérios de retirada pairam sobre a aplicabilidade do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, incumbe ao credor dos honorários sucumbenciais demonstrar, de forma inidônea, que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira dos devedores, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

A jurisprudência é firme no sentido de que essa presunção é apenas relativa, mas não pode ser afastada mediante a adoção de critério puramente objetivo e isolado, como o simples exame da remuneração nominal percebida pela parte. Nesse sentido, leia-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em questão: (i) saber se a gratuidade de justiça concedida antes do trânsito em julgado abrange o cumprimento definitivo de sentença; (ii) verificar se o credor conseguiu comprovar a alteração na situação financeira dos devedores para retirar a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir. 4.
A assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, inclusive ao cumprimento de sentença
, conforma a jurisprudência pátria. 5. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais persiste enquanto não houver demonstração, pelo credor, de alteração na situação econômica do devedor, ônus não cumprido pelo Estado do Pará, nos termos do artigo 373, I e II c/c o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. À unanimidade.

Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deferida em qualquer fase processual estende-se ao cumprimento de sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais até a demonstração, pelo credor, de alteração da situação financeira do devedor. 2. O ônus da prova acerca da mudança da situação financeira dos beneficiários da justiça gratuita compete ao credor, conforme artigo 98, § 3º, do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003179-28.2012.8.14.0301 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-24)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELADOS INALTERADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Estado do Pará em desfavor de Edson Duarte de Jesus e outros, indeferiu o referido pedido que pleiteava a revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados e o consequente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; II – A revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, entretanto, incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais demonstrar, de forma indene que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais; III – No caso dos autos, constata-se que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que
a alegação de que os apelados possuem bons salários não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que os recorridos já recebiam salários similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira dos recorridos permaneceu inalterada;
IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0049582-26.2010.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-15)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) 4.

Ademais,

verifico que a parte apelada é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme despacho proferido nos autos principais.
É sabido que a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio. Logo, a gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos.
5.

Deste modo, em consonância com a fundamentação acima lançada, não almejo retificações a serem feitas na sentença proferida pelo Douto Magistrado de origem. 6.

Recurso Improvido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010253 72.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

Nessa perspectiva, não vislumbro desacerto na sentença recorrida. Isso porque a autarquia apelante não se desincumbiu, de forma suficientemente robusta, do ônus de demonstrar alteração superveniente, efetiva e juridicamente relevante da situação financeira do beneficiário, apta a justificar a revogação da benesse processual anteriormente deferida.

A mera referência ao contracheque não autoriza, por si só, a automática supressão da gratuidade, sobretudo quando desacompanhada de prova concreta acerca das despesas ordinárias, dos encargos pessoais, do contexto econômico global do recorrente e, principalmente, da demonstração cabal de que o custeio das despesas processuais poderia ocorrer sem comprometimento sensível de sua subsistência digna.

O ponto é relevante, porque o sistema legal não trabalha com uma tabela rígida de renda, nem com presunção absoluta de suficiência econômica extraída do valor bruto ou líquido recebido mensalmente.

Além disso, a circunstância de o exequente vir a receber, por meio de requisição de pequeno valor, também não conduz, automaticamente, à revogação do benefício. Tal ingresso patrimonial, por si só, não equivale à demonstração incontestável de capacidade econômica permanente e estrutural, apta a afastar a proteção judiciária antes deferida.

De outra parte, também não merece acolhimento o recurso adesivo interposto por Jorge Lopes Galvão. E isso porque a própria irresignação adesiva foi formulada em caráter estritamente subsidiário, para a eventual hipótese de provimento da apelação principal. Como o recurso do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS não prospera, resta esvaziada a premissa lógica que sustentava a pretensão adesiva de redimensionamento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais da fase executiva.

Deve, portanto, ser integralmente mantida a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, os quais ora ficam ratificados e incorporados a este decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026